Tribunal: STF
Processo: RE 84842
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. - SENDO SUBMETIDA, A
LOCAÇÃO, AO D.24.150/34, INCABIVEL E A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DESPEJO
PELA PURGAÇÃO DA MORA, CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.